Tribunal: TJDFT
Processo: 0021456-49.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021456-49.2014.8.07.0000 RECORRENTE: WASHINGTON DE MELO TRINDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 30723913, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por WASHINGTON DE MELO TRINDADE. O STJ não conheceu do recurso (ID 34478651, p. 36/40). O STF, por meio de decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, reiterou a determinação de ID 34478652 (p. 4/9) de devolução dos autos à origem para o sobrestamento do apelo até o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170) e posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 35541620). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019